Tribunal: TJES
Processo: 5001248-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001248-82.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

HOSPITAL METROPOLITANO S/A;

AGVDA(S):

MARCIA CAROLINA FERREIRA MARTINS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E ESTÉTICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na situação em apreço, a Agravada, na qualidade de consumidora, busca reparação por supostos danos morais e estéticos decorrentes da má prestação de serviços médicos pelo Agravante, posto que ao ser submetida à cirurgia cesariana para nascimento do seu filho sofreu queimadura decorrente de um incêndio que se iniciou no lençol, em virtude de um suposto “fogo no bisturi e que atingiu o lençol que estava sobre a autora”.

2.
A tese do Agravante no sentido de que as alegações contidas na inicial não seriam verossimilhantes se mostra fragilizada, porquanto se observa, nos documentos juntados à referida peça exordial, a existência de queimadura no corpo da Recorrida, bem como o relato dos fatos mencionados em Boletim de Ocorrência, havendo anotação da enfermagem do próprio Agravante informando a existência de queimadura no corpo da parte Agravada.
3.
É possível notar, ainda que em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, que a Recorrida possui hipossuficiência não só técnica para produzir as provas necessárias para o deslinde da demanda de origem, como também financeira para arcar com o ônus probatório de suas alegações, na medida em que declarou a sua hipossuficiência econômica. Tais circunstâncias ensejam, portanto, a manutenção da decisão prolatada pelo Juízo de origem que determinou a inversão do ônus da prova.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001248-82.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento, e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 20

de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001248-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A
AGRAVADO: MARCIA CAROLINA FERREIRA MARTINS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001248-82.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

HOSPITAL METROPOLITANO S/A;

AGVDA(S):

MARCIA CAROLINA FERREIRA MARTINS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
HOSPITAL METROPOLITANO S/A
, objetivando modificar a decisão agravada (Id. 1053944) que, nos autos da
Ação Indenizatória por Dano Moral e Estético
,
determinou a inversão do ônus da prova.

Defende o Recorrente (Id. 1053937), em suma, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto inexiste verossimilhança nas alegações da Agravada, acrescentando que em momento algum ocorreram os atos ilícitos alegados na petição inicial, não havendo, por outro lado, hipossuficiência da Recorrida em produzir prova dos fatos aduzidos, circunstâncias que afastariam a aplicação do art. 6º, VIII do CDC.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido na decisão constante no Id. 1074356.

A Agravada não apresentou as suas contrarrazões.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 31 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001248-82.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

HOSPITAL METROPOLITANO S/A;

AGVDA(S):

MARCIA CAROLINA FERREIRA MARTINS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
HOSPITAL METROPOLITANO S/A
, objetivando modificar a decisão agravada (Id. 1053944) que, nos autos da
Ação Indenizatória por Dano Moral e Estético
,
determinou a inversão do ônus da prova.

Defende o Recorrente (Id. 1053937), em suma, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto inexiste verossimilhança nas alegações da Agravada, acrescentando que em momento algum ocorreram os atos ilícitos alegados na petição inicial, não havendo, por outro lado, hipossuficiência da Recorrida em produzir prova dos fatos aduzidos, circunstâncias que afastariam a aplicação do art. 6º, VIII do CDC.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, não comporta provimento.

Isso porque, na situação em apreço, a Agravada, na qualidade de consumidora, busca reparação por supostos danos morais e estéticos decorrentes da má prestação de serviços médicos pelo Agravante, posto que ao ser submetida à cirurgia cesariana para nascimento do seu filho sofreu queimadura decorrente de um incêndio que se iniciou no lençol, em virtude de um suposto
“fogo no bisturi e que atingiu o lençol que estava sobre a autora”
.

Neste cenário, a tese do Agravante no sentido de que as alegações contidas na inicial não seriam verossimilhantes se mostra fragilizada, porquanto se observa, nos documentos juntados à referida peça exordial, a existência de queimadura no corpo da Recorrida, conforme fotos constantes no Id. 1053941 – pg. 34/37, bem como o relato dos fatos mencionados em Boletim de Ocorrência (Id. 1053941 – pg. 38/40), havendo anotação da enfermagem do próprio Agravante (Id.1053943)

informando a existência de queimadura no corpo da parte Agravada.

Ademais, é possível notar, ainda que em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, que a Recorrida possui hipossuficiência não só técnica para produzir as provas necessárias para o deslinde da demanda de origem, como também financeira para arcar com o ônus probatório de suas alegações, na medida em que declarou a sua hipossuficiência econômica no Id. 1053941 – pg. 24. Tais circunstâncias ensejam, portanto, a manutenção da decisão prolatada pelo Juízo de origem que determinou a inversão do ônus da prova.

Em situação semelhante, manifestou-se a jurisprudência deste Sodalício:

49812612 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÓBITO DE CRIANÇA NO AMBIENTE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL E DEFORMIDADE TORÁCICA. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DA DOENÇA DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO SEM ESOFAGITE. CRIANÇA QUE JÁ SE ENCONTRAVA COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E DESNUTRIÇÃO QUANDO DEU ENTRADA NO HOSPITAL. INFECÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE INÉRCIA NO TRATAMENTO DA PACIENTE. PROTOCOLO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR ADOTADO PELO ESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A inversão do ônus probatório ope legis, contida no artigo 14, §3º do CDC, incide especificamente na questão concernente à apuração da responsabilidade do nosocômio assumida diretamente. No que concerne a eventual responsabilidade do nosocômio em relação aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde a ele vinculados, contudo, a culpa profissional deve ser comprovada pela vítima, nos moldes do artigo 14, §4º do CDC, sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
. [...] (TJES; AC 0005454-70.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/03/2021; DJES 29/04/2021)

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001248-82.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

HOSPITAL METROPOLITANO S/A;

AGVDA(S):

MARCIA CAROLINA FERREIRA MARTINS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E ESTÉTICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na situação em apreço, a Agravada, na qualidade de consumidora, busca reparação por supostos danos morais e estéticos decorrentes da má prestação de serviços médicos pelo Agravante, posto que ao ser submetida à cirurgia cesariana para nascimento do seu filho sofreu queimadura decorrente de um incêndio que se iniciou no lençol, em virtude de um suposto “fogo no bisturi e que atingiu o lençol que estava sobre a autora”.

2.
A tese do Agravante no sentido de que as alegações contidas na inicial não seriam verossimilhantes se mostra fragilizada, porquanto se observa, nos documentos juntados à referida peça exordial, a existência de queimadura no corpo da Recorrida, bem como o relato dos fatos mencionados em Boletim de Ocorrência, havendo anotação da enfermagem do próprio Agravante informando a existência de queimadura no corpo da parte Agravada.
3.
É possível notar, ainda que em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, que a Recorrida possui hipossuficiência não só técnica para produzir as provas necessárias para o deslinde da demanda de origem, como também financeira para arcar com o ônus probatório de suas alegações, na medida em que declarou a sua hipossuficiência econômica. Tais circunstâncias ensejam, portanto, a manutenção da decisão prolatada pelo Juízo de origem que determinou a inversão do ônus da prova.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001248-82.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento, e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de

2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.